Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL. COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO CONSUMIDOR: ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. NÃO EXPLICITADA A MOTIVAÇÃO CONCRETA. NÃO EVIDENCIADO O MAU EMPREGO DA CONTA CORRENTE ATIVA HÁ MAIS DE 30 ANOS, POR ONDE O CONSUMIDOR RECEBE SEUS PROVENTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO BACEN N. 4.753/2019. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR (CDC, ARTIGO 39, II e IX). RECURSO IMPROVIDO.